Tribunal: TJES
Processo: 5001491-36.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001491-36.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEVALDO VIEIRA BRAZ
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PARTE AUTORA ALEGA QUE O CONTRATO POSSUI NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. IMPROCEDÊNCIA INICIAL. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. ANUÊNCIA DOS TERMOS CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5001491-36.2022.8.08.0050

Recorrente: ADEVALDO VIEIRA BRAZ

Recorrido: BANCO BMG S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida se manifestou nos autos (ID. 2460556).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz ao benefício da gratuidade de justiça;
b)
que pelas provas constantes nos autos, percebe-se que a recorrida utilizou-se de contrato de cartão de crédito consignado para realizar empréstimo consignado;
c)
que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável deve ser declarada nula;
d)
que a sentença seja reformada para condenar a recorrida nos termos da inicial.

Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i) legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos morais.

Inicialmente, alega o recorrente que ao notar redução do seu benefício previdenciário, consultou o extrato e notou a cobrança de um Cartão de Crédito Consignado com reserva de margem consignável, por ele desconhecido. Além disso, informou que já fez empréstimo consignado em seu benefício do INSS, porém nunca com o banco recorrido (ID. 4970530 - Página 4).

Instado a se manifestar, o banco recorrido juntou aos autos contrato do negócio jurídico celebrado, devidamente assinado pelo recorrente (ID. 4970856), liberação de saque inicial na importância de R$3.750,00 (ID. 4970856 - Página 3), além de comprovantes de transferência, referentes a saques complementares (ID. 4970857 - Página 1 a 6).

Lado outro, em sede de réplica (ID. 4970867) o recorrente aduz que o contrato objurgado possui natureza de empréstimo consignado, falhando a instituição financeira, pois ausentes as informações acerca da modalidade do contrato firmado, gerando dívida interminável em seu desfavor.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a irresignação do recorrente não merece prosperar, devendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, ser mantida por seus próprios fundamentos.

Verifica-se que o contrato entabulado pelas partes cumpriu as formalidades legais, ao passo que as suas cláusulas possuíam informações acerca da natureza jurídica da contratação, sendo devidamente assinado pelo recorrente.

Nesse sentido, colaciono recente precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE. COMPRAS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. TERMO DE ADESÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PROVAS DA ACEITAÇÃO EXPRESSA. CONTRATO VÁLIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. 2.
Não se sustenta o argumento do consumidor de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar nos contratos de cartão de crédito consignado cláusulas que demonstram que o banco réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado, e que constavam a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. 3. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito.
4. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, além de restar comprovada a realização de diversos saques e compras mensais, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes ou da reserva da margem consignável. 5. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 1679630, 07016664520228070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5ª Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no PJe: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se)

Sendo assim, pela análise das provas acostadas nos autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 41 da Lei nº 9.099/95), pois verifica-se, na origem, que não houve falha na prestação de serviço pelo banco recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)